Tribunal: TJMT
Processo: 0024702-21.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0024702-21.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANDERSON GARCIA DA COSTA registrado(a) civilmente como ANDERSON GARCIA DA COSTA - CPF: 693.828.671-04 (AGRAVANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 592/STJ E S
ÚMULA 280/STF
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, sob fundamento de incidência da Súmula 592 do STJ e
Súmula 280 do STF
.

2.

Alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) por excesso de prazo, além de violação a dispositivos de leis federais e estaduais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo na tramitação do processo administrativo disciplinar acarreta sua nulidade, mesmo sem demonstração de prejuízo à defesa.

4.

Discute-se ainda a admissibilidade do recurso especial em face de normas de direito local (Leis Estaduais no 04/1990, 155/2004 e 207/2004) e a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória na instância especial.

III. Razões de decidir

5.

Nos termos da Súmula 592/STJ,
“o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”
, o que não se verificou nos autos.

6.

O recurso especial também foi corretamente inadmitido quanto à alegada violação de normas estaduais, nos termos da Súmula 280/STF, que veda o conhecimento de recurso especial fundado exclusivamente em direito local.

7.

A análise de argumentos relativos à prova emprestada e ao prejuízo concreto demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. A
gravo interno conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial.

Tese de julgamento
:

“1. O excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar configura mera irregularidade, não gerando nulidade se não houver demonstração de prejuízo à defesa.
2. O recurso especial é inadmissível quando fundado em violação de norma de direito local. 3. A aferição de prejuízo por eventual uso de prova emprestada exige reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70.986/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no MS 26.852/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18.08.2021; STF, Súmula 280; STJ, Súmula 592.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0024702-21.2011.8.11.0041

RECORRENTES: ESPÓLIO DE ANDERSON GARCIA DA COSTA e ADRIANO GARCIA DA COSTA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO
ANDERSON GARCIA DA COSTA
e
ADRIANO GARCIA DA COSTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
(i) negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Súmula n. 592 do STJ); e o
(ii) inadmitiu
, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.

Os agravantes alegam que no acórdão recorrido, os Desembargadores deixaram de observar a regra do art. 152 da Lei 8.112/90, do art. 179 da Lei Complementar no 04/90 e Súmula n. 635 do STF.

Requer o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar 564743/2009 e o excesso de prazo nos termos do art. 152 da Lei 8.112/90, art. 179 da Lei Complementar no 04/90 e Sumula 635 do STF (id. 275991894).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 276362884.

Contrarrazões (Id. 281804369).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO
ANDERSON GARCIA DA COSTA
e
ADRIANO GARCIA DA COSTA
, contra decisão da Vice-Presidência que
(i) negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Súmula n. 592 do STJ); e o
(
ii) inadmitiu
, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.

De início, pertinente o registro que os agravantes se insurgem contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

P
ois bem.

Em resumo, os agravantes interpuseram recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão da eg. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 223545198). Alegou violação às Leis Estaduais n. 04/1990, 155/2004 e 207/2004, assim como às Leis Federais n. 8.112/90, 9.296/96 e o Código Penal.

Nesse passo, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 592 do STJ)

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou a Súmula n. 592 do STJ, ao argumento de que “
o lapso temporal assinalado compromete a legalidade do processo administrativo-disciplinar, posto que o prazo máximo para a tramitação é de 6 meses, prorrogável uma única vez
”.

A questão abordada foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição da Súmula n. 592: “
O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
”.

O acórdão objeto do Recurso Especial consignou o seguinte em relação ao período de trâmite do Procedimento Administrativo Disciplinar:

Primeiramente, é de se anotar que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo só causa nulidade se houve demonstração de prejuízo à defesa, nos termos da Súmula 592 do STJ, o que não restou evidenciado.

Assim, o excesso de prazo para a finalização do PAD é mera irregularidade, não caracterizadora de nulidade.

A este respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa.

2. "No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada." (AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022)

3. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Importante ressaltar também que o processo administrativo não atingiu o prazo prescricional de 05 anos para sua conclusão, corroborando a mera irregularidade.

Neste sentido, já decidiu também o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. SANÇÃO PELO RESÍDUO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a sanção administrativa foi aplicada dentro do prazo prescricional. Logo, a mora na conclusão de um processo administrativo disciplinar não é capaz de ensejar, por si, nulidade da decisão administrativa consequente.

2. A utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 26.852/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Além disso, não se verificou inércia da administração pública, pois o processo administrativo em comento colheu provas, depoimentos, realizou prova pericial. Neste ponto, anoto que consta do processo administrativo a Ata de Deliberação (Id 212866161), fl.53, de 08/11/2007, em que os membros da Comissão de Processo Administrativo deliberaram sobre a recusa de Adriano Garcia da Costa em se submeter à coleta de padrão de voz para a prova pericial, desistindo da coleta diante da impossibilidade de utilização de poder coercitivo e do direito do apelante em não produzir prova contra si mesmo.

Referida prova pericial somente teve o laudo pericial concluído em fevereiro de 2008 (Id 212866162, fl.128), justamente porque foram realizadas transcrições fonográficas de 37 conversações telefônicas e realizados exames de verificação de edição em todas as 27 conversações telefônicas, indicadas pela Comissão como de interesse.

Em dezembro de 2008, houve ata de deliberação para realizar nova oitiva dos apelantes antes de encerrar o processo administrativo, designando-se as datas para fevereiro de 2009, e, com isso, a Portaria 046/2008/GS/COFAZZ/SEFAZ, de 22/12/2008, prorrogou por mais 60 dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão.

Os apelantes não compareceram às audiências designadas, mas foi-lhes oportunizada a apresentação de alegações finais, constando que o processo administrativo se encontrava à disposição dos apelantes (ID 212866164, fls.34/35).

Todavia, os apelantes impetraram Mandado de Segurança, no63/2009 – 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, alegando, dentre outros, que não foram intimados para acompanhar o interrogatório de outro dos processados e obtiveram medida liminar que determinou a realização de novo interrogatório de André Arthur Ferreira de Almeida, suspendendo o processo até a realização de novo interrogatório.

Portanto, tudo foi realizado para assegurar a ampla defesa e o contraditório, e o tempo para a conclusão do processo administrativo não pode ser atribuído à inércia da administração.

Desta forma, ao entender pela não indicação de eventuais prejuízos à defesa oriundos do período de tramitação do PAD pela parte recorrente, o acórdão exarado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo se encontra em conformidade com o disposto na Súmula n. 592 do STJ.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE, NA ATIVA, COMETEU INFRAÇÃO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 635/STJ.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 592/STJ
. RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO IMPETRANTE NO DESVIO DE MERCADORIAS APREENDIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE PREVÊEM A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONDUTA PUNÍVEL COM PENA DE DEMISSÃO. ATO DE CASSAÇÃO, LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A autoridade administrativa teve conhecimento das infrações no dia 20/3/2012, o processo disciplinar foi instaurado em 16/1/2013 e a penalidade de cassação de aposentadoria publicada em 22/8/2017.

(...)

2. Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1o, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 592/STJ: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa."

(...)”

(STJ, MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.) (g.n.)

Dessa forma, o caso atrai a negativa de seguimento prevista no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Súmula n. 592 do STJ).

Violação de direito local (Súmula 280 do STF)

Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.

Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 266/STJ. NÃO CABIMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 518/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 6.944/2009. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
RAZÕES RECURSAIS COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF
. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO PELO CANDIDATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DO EDITAL DO CERTAME E DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA INSTÂNCIA ESPECIAL, ANTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTIMAÇÕES POSTERIORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V.
A análise da tese recursal - quanto aos requisitos da Lei municipal 12.297, de 08 de julho de 2015, para ingresso no cargo de Analista de Proteção e Defesa do Consumidor -, não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada, na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280 do STF.
(...) IX. Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). (g.n.)

Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao texto das Leis Estaduais n. 04/1990, 155/2004 e 207/2004 extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.

Ainda que a parte tenha indicado violação ao artigo 149 da Lei n. 8.112/90, verifico que constou no acórdão recorrido que a referida legislação não se aplica ao caso: “
Ademais, no recurso aos Apelantes citam o art. 149 da Lei 8.112, não aplicável ao caso, pois há Lei Estadual Específica, cujo teor, contudo, é idêntico (ser ocupante de cargo de nível superior ou de mesmo nível,
ou
ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado)
”, situação que sequer foi objeto do recurso.

Portanto, inviável a sua admissão neste ponto.

Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)

Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CÉDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 927, III, 932, V, ‘b’ e ‘c’, 985, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. REVER A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. (...)
2. Com relação a alegada violação aos arts. 927, III, 932, V, ‘b’ e ‘c’, 985, II, do CPC compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre como teria se dado sua violação, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal. Assim, observa-se que a fundamentação do recurso é deficiente, aplica-se, portanto, na espécie, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
(...) AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.824.100/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).” (g.n.)

Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 171, § 3o, do Código Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a mencionar o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.

Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)

Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação do ordenamento jurídico infraconstitucional, isto é, à verificação de possível contrariedade ou negativa de vigência a dispositivo de tratado ou de lei federal, bem como à divergência jurisprudencial sobre a interpretação de tais normas, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.

A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 1o da Lei n. 9.296/96, amparada na assertiva de que “
a única prova dos autos do PAD são as interceptações telefônicas que foram consideradas IMPRESTÁVEIS pela própria comissão processante. E, mesmo que seja possível a utilização da “prova emprestada”, voltamos a apontar que os Recorrentes não são parte do processo penal originário de onde as gravações foram colhidas
”.

No entanto, neste ponto, constou no acórdão de id. 223545198 que,
in verbis
:

“
(...)

Verifica-se que conforme assinalou o douto juízo de primeiro grau, aos apelantes foi assegurada a ampla defesa, acesso aos documentos, constituíram advogado, arrolaram testemunhas, e houve a colheita de depoimentos testemunhais.

Ainda, ocorreu a suspensão do processo administrativo para a perícia fonética, com o que até mesmo na prova emprestada decorrente de interceptação telefônica, foi assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Ressalte-se que a recusa de um dos apelantes em submeter-se à prova pericial foi respeitada no processo administrativo.

Na esfera penal, conforme se vê às fls. 73/74 do Id 212866165, em 10 de outubro de 2017, o juiz Federal julgou improcedente a denúncia contra os apelantes, consubstanciada no art. 171, §3o do CP, por não constituir o fato infração penal.

De tal improcedência da denúncia na área penal extrai-se que não foi reconhecida a inexistência do fato, tampouco foi declarada a negativa de autoria.

Tratando-se a decisão da área criminal, de improcedência por atipicidade da conduta, não há que se falar em efeitos da sentença penal na esfera administrativa.

(...)
”

Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula 7 do STJ). (...) 3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.678.529/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022).”

Dessa forma, o Recurso Especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

Ante o exposto:

(i) nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Súmula n. 592 do STJ)

(...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 592/STJ e Súmula 280 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025